Tribunal: TCU
Processo: 021.065/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4037/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso II, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, em determinar o arquivamento do processo, após o envio de cópia desta deliberação e da instrução técnica (peça 20) ao representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), esclarecendo que cabe ao órgão/entidade concedente dos recursos federais a apuração primária da prestação desses recursos, e que fica dispensada, no presente caso, a instauração de TCE, cabendo à autoridade administrativa a adoção de medidas administrativas ao seu alcance, de cunho judicial ou extrajudicial, com vistas à obtenção do ressarcimento do dano apurado, conforme art. 6o inciso IX do Decreto 10.426/2020 c/c inciso I e § 2o do art. 6o da IN TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 021.065/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.